Tribunal: STF
Processo: HC 264329
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.008.111/AL, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em que se pleiteava a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), alegando-se ausência de fundamentação concreta na recusa do Ministério Público.



    2. O agravante foi denunciado pelos delitos previstos nos arts. 155, § 4º, III, e 288, caput, do Código Penal, e sustenta que preenche os requisitos para a celebração do ANPP, conforme o art. 28-A do Código de Processo Penal.



    3. O Tribunal de origem deferiu liminar para nova manifestação ministerial, que foi realizada pela Procuradoria Geral de Justiça, justificando e ratificando a recusa ao ANPP com base em elementos fáticos da prática delitiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi devidamente fundamentada e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, cabendo ao Ministério Público avaliar, de forma fundamentada, se a medida é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, conforme o art. 28-A do Código de Processo Penal.



    6. A recusa inicial do Ministério Público foi considerada genérica pelo Tribunal de origem, que determinou nova manifestação. A Procuradoria Geral de Justiça apresentou fundamentação concreta, indicando elementos fáticos da prática delitiva que justificam a impossibilidade de oferta do ANPP.



    7. Não se constatou flagrante ilegalidade na recusa do ANPP, sendo inviável a concessão da ordem de habeas corpus, mesmo de ofício.



    8. Os argumentos apresentados no agravo regimental não foram aptos a alterar os fundamentos da decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 1. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, cabendo ao Ministério Público avaliar, de forma fundamentada, sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.



    2. A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP deve ser concretamente fundamentada, sendo vedada a justificativa genérica ou baseada em critérios de conveniência e oportunidade.



    3. O controle judicial sobre a recusa do ANPP limita-se à verificação da fundamentação apresentada pelo Ministério Público, sem impor a obrigatoriedade de oferta do acordo (doc. 6, pp. 90-91).



    Ao final, busca-se:



    (i) a concessão da liminar requerida, com o fim de celebração do acordo de não persecução penal amplamente discutida, já indicadas nestas razões;



    (ii) ao final, o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus para o fim da celebração do acordo de não persecução penal (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Não tem razão a defesa.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de flagrante ilegalidade quanto à não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal — ANPP, expondo os seguintes fundamentos:



    A controvérsia consiste no alegado direito à nova manifestação ministerial acerca do oferecimento de acordo de não persecução penal.



    Inicialmente, destaque-se que, apesar do não conhecimento do habeas corpus, o mérito foi analisado a fim de verificar a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, não tendo sido constatada ilegalidade flagrante passível de ser sanada pela via mandamental.



    Para melhor elucidação da discussão, vejam-se os fundamentos do acórdão impugnado (fls. 397-399):



    No caso ora em análise, verifico que, ao não propor o ANPP, o membro do ministério público atuante no primeiro grau de jurisdição assim justificou sua conduta:



    Preliminarmente, cumpre ressaltar que o Acordo de Não Persecução Penal está previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal e pode ser proposto pelo Ministério Público nos casos em que sejam atendidos os requisitos objetivos e subjetivos ali estabelecidos, dentre eles, que a medida seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Desse modo, embora as penas mínimas dos delitos imputados permitam, em tese, a aplicação do ANPP, verifica-se, no caso concreto, que o acordo não se revela adequado, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, considerando as circunstâncias fáticas do delito.



    23 Verifica-se que o MP não ofereceu o ANPP porque, em sua análise, a medida não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, considerando as circunstâncias fáticas do delito. A meu sentir, as razões apresentadas pelo MP são insuficientes à fundamentação para a não oferta do ANPP porquanto o membro do ministério público limitou-se a repetir os termos legais, em justificativa absolutamente genérica e que serviria para fundamentar qualquer outra rejeição de oferta de acordo. Não é este o sentido da lei, conforme entendimento do STJ acima esposado.



    24 O Ministério Público deve, ao não ofertar o Acordo de Não Persecução Penal, demonstrar as razões específicas pelas quais entende que a medida não é suficiente à reprovação ou prevenção do delito investigado em espécie, mencionando, por exemplo, que circunstâncias fáticas detalhadas desaconselham a não persecução penal. Não se considera fundamentada a não oferta que apenas reproduz o dispositivo legal, do mesmo modo que não se considera fundamentada a decisão que se limita a reproduzir texto da lei, conforme o art. 489, §1º, I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.



    25 Portanto, diante da ausência de fundamentação concreta na não oferta do ANPP, entendo que, primeiramente, o caso é de aplicação do que determina o CPP, no art. 28-A, §14, que ordena que “no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”, determinando ao juiz singular que remeta os autos ao órgão superior do MP para que seja oferecido o ANPP ou, no caso de não oferta, que a decisão seja suficientemente fundamentada.



    26 Reitero que, por constituir um poder-dever do Ministério Público, o não oferecimento tempestivo do acordo de não persecução penal desacompanhado de motivação idônea constitui nulidade absoluta.



    27 Contudo, revisitando os autos de origem, verifiquei que, em atendimento à liminar proferida nestes autos, a PGJ ofertou parecer, devidamente fundamentado, justificando e ratificando a decisão de não oferecimento da ANPP.



    28 Assim, entendo superado o ponto acerca da falta de fundamentação que, naquela ocasião, sustentou o deferimento do pedido liminar do presente HC. É que a PGJ, em parecer motivado, indicou os motivos que obstaram o oferecimento da ANPP, sendo eles: concurso de mais de duas pessoas e uso de chave falsa.



    29 Assim, o não oferecimento de ANPP no caso em deslinde está devidamente justificado, de modo que não é possível vislumbrar qualquer nulidade.



    Conforme consta dos autos, a Defesa pretende, em síntese, a celebração do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP.



    Esta Corte possui o entendimento de que o ANPP não constitui direito subjetivo do acusado. Nesse contexto, cabe ao Judiciário apenas exercer o controle quanto à fundamentação do não oferecimento pelo Ministério Público, limitado aos requisitos objetivos legais, não sendo legítimo o exame a fim de se obrigar a oferta do referido acordo. In verbis:



    [...]



    No caso concreto, observa-se em resumo que o Tribunal de origem considerou insuficiente a primeira recusa do Ministério Público estadual ao negar a proposta de ANPP e deferiu a liminar para que houvesse nova manifestação ministerial.



    Em cumprimento à referida liminar, a Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer justificando e ratificou a manifestação pelo não oferecimento da ANPP com base em elementos fáticos da prática delitiva (fls. 390-399 e 418-420).



    Desta forma, já houve manifestação do Procurador Geral de Justiça pela impossibilidade de oferta do ANPP no caso concreto, com base em elementos fáticos em tese extraídos da prática delitiva, de modo que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida e o pedido trazido nesta impetração não comporta guarida sob nenhuma vertente.



    Além disso, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 63-97 — grifei).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Sobre o tema, anoto que o ANPP não é direito subjetivo do acusado, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). Nesse sentido, a doutrina:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020).



    Assim, como ato discricionário regrado do Ministério Público, este avaliará, primeiro, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (art. 28-A do CPP) e, sendo o caso de sua aplicação, elegerá as condições que julgar necessárias e adequadas ao caso concreto. O acusado, por sua vez, poderá ou não aceitar a proposta, conforme o seu interesse em submeter-se a ela ou a estratégia defensiva desenvolvida pela defesa.



    Ainda nesse contexto:



    Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo (Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 — grifei).



    Nessa mesma linha de orientação, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE.



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’.



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020).



    4. Agravo Regimental a que nega provimento (HC 191.124 AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/04/2021 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado.



    IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”.



    V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 201.610 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/6/2021 — grifei).



    Na hipótese dos autos, como visto, já houve manifestação do Procurador-Geral de Justiça pela impossibilidade de oferta do ANPP no caso concreto, com base em elementos fáticos em tese extraídos da prática delitiva.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator